Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DISTRITO FEDERAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 7.879,56 referentes a valores de auxílio-alimentação de meses de licença-prêmio não usufruída.
2. A parte autora argumenta na inicial que é servidora aposentada do SLU do Distrito Federal e que aposentou sem ter usufruído todos os períodos de licença-prêmio adquiridos enquanto estava na ativa (12 meses). Alega que o Distrito Federal não incluiu na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia algumas parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas.
3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que tais parcelas não compõem a base de cálculo da licença-prêmio em pecúnia em razão do seu caráter indenizatório e requer a reforma da decisão. Contrarrazões apresentadas.
4. A princípio, cabe salientar que o entendimento consolidado no STJ e no EJDFT é no sentido de que os valores atinentes a auxílio-alimentação devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ : AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018. Precedentes no : 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019; 3a Turma Recursal, âmbito do TJDFT Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).
5. No presente caso, verifica-se a exclusão na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia dos valores atinentes a auxílio-alimentação e parcela complementar de auxílio-alimentação (ID 88435456). Desse modo, imperiosa a condenação do ente federativo ao pagamento da diferença indenizatória referente às respectivas verbas.
6. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.